Tribunal: TJBA
Processo: 8030217-35.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030217-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREIITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IGUAI Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312, DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO IMPLICA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente preso em flagrante no dia 16/04/2024, sob acusação de prática do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, quando “policiais que participavam de operação denominada “Força Total”, após descartar algo no chão, tendo sido encontrada a quantia em espécie de R$ 184,00 (cento e oitenta quatro reais) e, ainda, “26 pedras de “crack” e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie (conforme laudo de apreensão acostado aos autos) que haviam sido descartadas pelo denunciado”. 2. A alegação de que a hipótese comporta a desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28, da Lei nº 11.343/06) não comporta conhecimento, visto que não é aferível na via do writ, cuja análise se encontra reservada aos processos de conhecimento, nos quais é possível a dilação probatória. 3. A prisão preventiva resta suficientemente fundamentada e lastreada nos requisitos legais (art. 312, CPP) e dados concretos constante nos autos, considerando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, bem como a necessidade evitar a reiteração delitiva, garantir a ordem pública e futura aplicação da lei penal, uma vez que “existe, em desfavor do autuado, mandado de prisão temporária, pendente de cumprimento, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (3ª Vara Criminal – Linhares), em razão do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB”. 4. A imposição da custódia cautelar não afronta o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, visto que não há como estabelecer, neste momento inicial da persecução criminal, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ - AgRg no HC 823.812/CE, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/06/2023, DJe de 16/06/2023). 5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão denegada, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030217-35.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada JUIZ DE DIREIITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IGUAI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.